Tribunal: TJPA
Processo: 0801974-62.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801974-62.2020.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: YURI DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
SEGURO OBRIGATÓRIO –PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257, DO C. STJ – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA VERGASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da possibilidade de pagamento do seguro DPVAT, quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo inadimplente.

2.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que

estando o
segurado em mora com o pagamento do prêmio, não faz jus à indenização, caso o sinistro ocorra antes de sua purgação, salientando que, ao deixar de pagar o prêmio, o proprietário prejudica o funcionamento do Seguro DPVAT, bem como onera o já precário Sistema de Saúde, impedindo a realização mais eficiente de estudos e campanhas a fim de evitar novos acidentes de trânsito, visto que parte da arrecadação dos prêmios do Seguro DPVAT são destinados ao DENATRAN e ao Sistema Único de Saúde – S
US.

3. Analisando os autos verifica-se que a tese recursal orbita exclusivamente em torno da impossibilidade recebimento do apelado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão da vítima do acidente está inadimplente com o pagamento do licenciamento do veículo à época do sinistro.

4. Com efeito,
o entendimento majoritário é de que a ausência de pagamento do seguro obrigatório não inviabiliza o recebimento dos valores legais por parte do beneficiário. Aplicação da Súmula nº 257 do C. STJ.

5.
Assim, não obstante a inadimplência do segurado proprietário do veículo não impede o direito a sua indenização, impondo-se assim, a manutenção da sentença a quo.

6. Recurso
Conhecido
e
Improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

e

como apelado
YURI DE SOUSA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801974-62.2020.8.14.0005

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADO:
YURI DE SOUSA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interpostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE FIFERÊNCIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
, ajuizada contra si por
YURI DE SOUSA
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
12545039
), narrou o autor/apelado, ter sofrido em 26/06/2019 acidente de trânsito em via pública, ao conduzir sua motocicleta marca PAS/MOTOCICLO YAMADA/YBR 150 FACTOR, (COR VERMALHA ANO/MOD. 2016/2017, PLACA QDR 7258, CHASSI 9C6RG31OH0014804), que ligar o veículo para sair outro veículo colidiu com a lateral de seu veículo, tendo este se desiquilibrado e caído de encontro ao solo, causando-lhe acentuadas lesões corporais.

Pleiteou, assim, pela concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6, VIII, do CPC e, no mérito, a procedência da demanda para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), bem assim a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Em decisão de ID
12545045, deferiu os pedidos de justiça gratuita e de produção de prova pericial, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Em contestação (ID
12545056
), pugnou a requerida pela improcedência da demanda, uma vez que,
segurado em mora no pagamento do prêmio não faz jus à indenização, caso o sinistro ocorra antes de sua purgação.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
12545063
), refutando a tese apresentada pela requerida.

No ID 12545071, foi colacionado o Laudo Pericial, oportunidade em que as partes litigantes apresentaram manifestação acerca do referido aludo (IDs 2545075 e 2545077).

Ato contínuo, sobreveio a sentença de ID
12545078, que
julgou procedente a pretensão inicial condenando a requerida ao pagamento do montante de R$
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em razão da debilidade permanente (médio) de membro inferior esquerdo.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.,
interpôs Recurso de Apelação (ID
12545082
).

Alega que, estando o
segurado em mora com o pagamento do prêmio, não faz jus à indenização, caso o sinistro ocorra antes de sua purgação, salientando que, ao deixar de pagar o prêmio, o proprietário prejudica o funcionamento do Seguro DPVAT, bem como onera o já precário Sistema de Saúde, impedindo a realização mais eficiente de estudos e campanhas a fim de evitar novos acidentes de trânsito, visto que parte da arrecadação dos prêmios do Seguro DPVAT são destinados ao DENATRAN e ao Sistema Único de Saúde – S
US.

Ressalta que
o pagamento do prêmio do veículo do autor/ora apelado, ocorreu dentro do ano civil, porém após o vencimento, tendo o sinistro ocorrido durante o período de inadimplência do proprietário, afastando assim, o direito do autor em receber a indenização do seguro DPVAT, conforme estabelece o artigo 17, §2º, da Resolução CNSP 332/2015 e artigo 763 do Código Civil.

Argui a necessidade de
buscar a interpretação correta da Súmula 257 do STJ no sentido de que, através da aplicação do
distinguishing
, tem-se que inexistir para a Seguradora o dever de indenizar vítima, ora apelado, proprietária inadimplente.

Pugna, assim pelo provimento do presente recuso de apelação para seja reformada a sentença testilhada, nos termos do pleito apelatório.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
12545087.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da possibilidade de pagamento do seguro DPVAT, quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo inadimplente.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o pagamento do prêmio do veículo do autor/ora apelado, ocorreu dentro do ano civil, porém após o vencimento, tendo o sinistro ocorrido durante o período de inadimplência do proprietário, afastando assim, o direito do autor em receber a indenização do seguro DPVAT, conforme estabelece o artigo 17, §2º, da Resolução CNSP 332/2015 e artigo 763 do Código Civil.

Analisando os autos verifica-se que a tese recursal orbita exclusivamente em torno da impossibilidade de recebimento do apelado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão da vítima do acidente estar inadimplente com o pagamento do licenciamento do veículo à época do sinistro.

Com efeito,
o entendimento majoritário é de que a ausência de pagamento do seguro obrigatório não inviabiliza o recebimento dos valores legais por parte do beneficiário.

Para tanto, vide o teor da Súmula nº 257 do C. STJ:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

Conforme se depreende da leitura do dispositiva supracitado não há qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrar inadimplente com o pagamento do seguro
DPVAT
, inviabilizando assim o acolhimento da tese sustentada, pela ora apelante, pois a comprovação do pagamento do prêmio do seguro não é condição indispensável para a indenização, até mesmo quando o beneficiário é o proprietário do bem.

Outrossim, o STJ é firme no entendimento de que “o seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos automotores decorre de imposição legal, em que, mesmo na situação de não pagamento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo, exsurge a obrigação de indenizar pelas seguradoras participantes do convênio” (STJ, REsp nº 163836/RS).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257, DO C. STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA I –
O enunciado da súmula 257, do C.STJ, estipula que a falta de pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) não isenta a seguradora de indenizar o segurado, proprietário do veículo
; II – Sucumbência recíproca mantida. Isto porque, foram dois os pedidos do autor, sendo acolhido apenas um, correta a sucumbência fixada na r. sentença. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 1003660-86.2017.8.26.0681- SP, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO DO BEM INADIMPLENTE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização devida, ainda que ele seja a vítima do acidente. Incidência do enunciado da Súmula 257 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apelação Cível: 04164522320188090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 20/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019).” Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. (...) 3.
Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. 4. Comprovada a invalidez permanente, a indenização deverá ser paga de forma proporcional ao grau da lesão, indicado em perícia médica, conforme estabelecido na sentença. 5. Inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação 5013065-02.2017.8.09.0051, Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/06/2019, DJe de 24/06/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO DO BEM INADIMPLENTE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização devida, ainda que ele seja a vítima do acidente. Incidência do enunciado da Súmula 257 do STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação 5416452-23.2018.8.09.0051, da minha relatoria, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/05/2019, DJe de 20/05/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA VÍTIMA (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO). 1.
Conforme preceitua a súmula 257 do STJ, o direito ao recebimento de indenização do seguro DPVAT depende da simples prova da ocorrência do acidente e das lesões sofridas, não se exigindo que o segurado proprietário do veículo esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio, mormente, por tratar-se de determinação legal prevista no art. 7º, da Lei nº 9.194/74
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0320054-93.2016.8.09.0011, Rel. Des. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/05/2019, DJe de 29/05/2019).” (Negritou-se).

“Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Reembolso de despesas de assistência médica.
Inadimplência do proprietário do veículo em relação ao prêmio devido. Irrelevância. Reembolso devido. Aplicabilidade da Súmula nº 257 do STJ.
Autor que comprovou o dispêndio dos gastos efetuados. Correção monetária a contar do evento. Honorários advocatícios. Redução. Causa de baixa complexidade. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 0009851-67.2012.8.26.0576; Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).” (Negritou-se).

Assim, não obstante a inadimplência do segurado proprietário do veículo não impede o direito a sua indenização, impondo-se assim, a manutenção da sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/06/2023